Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Esclarece-se o julgado acerca da incidência ou não de verba honorária sobre eventual excesso na pretensão executiva que somente poderá ser aquilatado após novos cálculos com a utilização do IPCA-E em substituição à TR a partir de 30/6/2009.
2. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado.